Tribunal: TJSP
Processo: 2161973-32.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Paciente acusado da prática do delito tipificado artigo 157, §3o, I, do Código Penal. Prisão preventiva decretada em razão do descumprimento de medidas cautelares a ele imposta. Impetrante que aponta ilegalidade da r. decisão. Prisão preventiva em consonância com o disposto no artigo 282, §4o, do Código de Processo Penal. Juízo de valor acerca da conveniência da

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Paciente acusado da prática do delito tipificado artigo 157, §3o, I, do Código Penal. Prisão preventiva decretada em razão do descumprimento de medidas cautelares a ele imposta. Impetrante que aponta ilegalidade da r. decisão. Prisão preventiva em consonância com o disposto no artigo 282, §4o, do Código de Processo Penal. Juízo de valor acerca da conveniência da medida que se revela pela sensibilidade do julgador diante da conduta delitiva e os seus consectários no meio social. Inteligência dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal. Constrangimento ilegal não configurado. ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614720
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2161973-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é impetrante AGNALDO
CAZARI e Paciente MAYCON DE CAMPOS PASTI, é impetrado JUIZ DE DIREITO
DA 1a VARA CRIMINAL DE AMERICANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2161973-32.2020.8.26.0000 -Voto no 29027 ac
2
Voto n.o 29027
Habeas Corpus n.o 2161973-32.2020.8.26.0000
Comarca: Americana
Impetrante: Agnaldo Cazari
Paciente: Maycon de Campos Pasti
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Paciente acusado
da prática do delito tipificado artigo 157, §3o, I, do Código Penal.
Prisão preventiva decretada em razão do descumprimento de
medidas cautelares a ele imposta. Impetrante que aponta
ilegalidade da r. decisão. Prisão preventiva em consonância com o
disposto no artigo 282, §4o, do Código de Processo Penal. Juízo de
valor acerca da conveniência da medida que se revela pela
sensibilidade do julgador diante da conduta delitiva e os seus
consectários no meio social. Inteligência dos artigos 312 e 313, do
Código
de
Processo
Penal.
Constrangimento
ilegal
não
configurado. ORDEM DENEGADA.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Agnaldo Cazari, em favor de
MAYCON DE CAMPOS PASTI, contra ato do MM. Juízo de Direito da 1a
Vara Criminal da Comarca de Americana, decretou a prisão preventiva do
paciente ante o descumprimento das medidas cautelar impostas quando da
concessão da liberdade provisória. Pugna, em síntese, pela concessão da
liberdade provisória (fls. 1/25).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 80/81).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2161973-32.2020.8.26.0000 -Voto no 29027 ac
3
Dispensadas as informações, a douta Procuradoria Geral
de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 85/95).
É o breve relatório.
A ordem deve ser denegada.
O paciente foi preso em flagrante em 27 de abril de 2020,
porque, agindo em concurso e com unidade de desígnios com o corréu
Welldel Cesar Carral, e com outros dois comparsas não identificados,
supostamente teria subtraído para si, mediante efetiva violência, bens
pertencentes à vítima Alencar Mandu De Oliveira.
Feita a comunicação, o MM. Juiz de Direito, entendendo
o auto formalmente em ordem e presentes os requisitos legais, tomando por
base os indícios de autoria e materialidade do delito, converteu a prisão em
flagrante em preventiva do paciente (fls. 84/87 dos autos principais).
Posteriormente, em 14 de maio de 2020, o MM. Juiz de
Direito, ao reanalisar os requisitos autorizadores da prisão preventiva e
atendendo ao pleito ministerial formulado às fls. 29/34 do apenso no
0003484-68.2020.8.26.0019, concedeu ao paciente MAYCON o benefício da
liberdade provisória, com a imposição das medidas cautelares previstas nos
incisos I e V do artigo 319 do Código de Processo Penal, saindo o paciente
ciente de que deveria comparecer em juízo no primeiro dia útil subsequente à
sua soltura para advertência (fls. 158/161 dos autos principais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2161973-32.2020.8.26.0000 -Voto no 29027 ac
4
Entretanto, após diversas tentativas, não foi localizado
para ser citado, o que ensejou a decretação de sua prisão preventiva, em 29 de
junho de 2020, para garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei
penal (fls. 257/258 dos autos principais).
Não há que se falar em constrangimento ilegal, na medida
em que a r. decisão observou ao disposto no artigo 282, §4o, do Código de
Processo Penal, vez que mesmo ciente de seus deveres, o paciente agiu com
descaso e deixou de observar o quanto determinado pelo MM. Juízo a quo.
Portanto, a prisão preventiva, no caso em tela, tem por
finalidade garantir a aplicação da lei penal e acautelar a ordem pública.
Ademais, observa-se que o paciente está sendo acusado
da prática de roubo majorado, o que legitima a imposição da medida
constritiva, considerando a violência e grave ameaça à pessoa, inerentes ao
tipo penal. Não se cogita da gravidade abstrata do delito, mas do perigo
concreto acarretado à vítima e à sociedade.
Anoto, por oportuno, que o juízo de valor acerca da
conveniência da medida se revela pela sensibilidade do julgador diante da
conduta delitiva e os seus consectários no meio social, salientando que a
custódia cautelar não viola o estado de não culpabilidade do paciente,
assegurado pela Constituição da República.
A
decisão,
portanto,
não
é
teratológica
nem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2161973-32.2020.8.26.0000 -Voto no 29027 ac
5
manifestamente ilegal não havendo, em consequência, constrangimento ilegal
a ser afastado.
Ante o exposto, DENEGO a ordem de habeas corpus.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR